Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753509-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EULIENE NAYRA DE OLIVEIRA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 256154694, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Euliene Nayara de Oliveira Furtado, deferiu a tutela de urgência para condenar a parte recorrente a autorizar e custear de forma integral e imediata a internação da requerente no Hospital Santa Lúcia (unidade Sul), para realização do parto, acompanhamento pós-parto e todos os procedimentos médicos necessários, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preparo em dobro comprovado (ID 79143105). Considerando que a decisão impugnada foi proferida em 7/11/2025, que, nos termos do relatório médico, datado de 7/11/2025 (ID 256116211, na origem), a Agravada estava com idade gestacional de 39 (trinta e nove) semanas e 6 (seis) dias, de alto risco e apresentava contrações uterinas compatíveis com o início do parto, bem como que a Recorrente, em 19/11/2025, juntou aos autos comprovantes de autorização dos procedimentos em cumprimento à decisão atacada (ID 257506601, na origem), ela foi intimada para informar se o parto ocorreu (ID 79491508). A intimação foi reiterada (ID 79736534) e a Agravante comprovou a autorização dos procedimentos (ID 79765959), embora não tenha sido conclusiva quanto à realização do parto. Assim, considerando que o objeto do recurso é a reforma da r. decisão que condenou a Agravante a custear as despesas com o parto da Agravada, que a recorrente informou o cumprimento da decisão, e que é factível que a recorrida já teve filho, pois, na presente data, estaria com 45 (quarenta e cinco) semanas de gestação, evidente a perda do interesse no julgamento do presente recurso. Registre-se que o questionamento das astreintes não prejudica essa ilação, tendo em vista o cumprimento da decisão agravada, bem como a possibilidade de revisão do valor imputado a esse título. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator